Tribunal: TJES
Processo: 0001294-35.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001294-35.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO ALVES DE MIRANDA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001294-35.2021.8.08.0008

APELANTES: RENATO ALVES DE MIRANDA, GERIEL DE SOUSA SILVA, CLEISIANE DOS SANTOS MARTINS, RONAN SILVA PASSOS

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL PEREIRA BELOTTI SANTOS - ES37919, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
JUSTA CAUSA PARA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE POLÍCIA
.
AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações criminais interpostas por Renato Alves de Miranda, Cleisiane dos Santos Martins, Ronan Silva Passos e Geriel de Sousa Silva contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual foram condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Os apelantes alegam nulidade da prova obtida em razão de suposta violação de domicílio, pleiteiam absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06) e a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da prova obtida em abordagem policial supostamente baseada em denúncia anônima e sem investigação prévia; (ii) analisar o pedido de absolvição e, alternativamente, de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é considerada lícita, uma vez que, embora iniciada por denúncia anônima, foi confirmada por elementos concretos, a partir da observação direta de atos suspeitos dos réus, configurando justa causa para a intervenção policial.

4. A autoria do crime de tráfico de drogas resta evidenciada por depoimentos de policiais e pelos objetos apreendidos (drogas, dinheiro, cheques e materiais de embalo), indicando destinação comercial das substâncias.
A desclassificação para posse de drogas para uso próprio é afastada, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como da presença de materiais típicos do comércio ilícito, incompatíveis com consumo pessoal.
5. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) é concedido, pois os réus são primários e não há elementos suficientes para caracterizar dedicação a atividades criminosas permanentes. A pena deve ser reduzida em 1⁄2, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

7. A abordagem policial fundamentada em denúncia anônima especificada e corroborada por circunstâncias concretas é válida para fins de busca veicular e ingresso em domicílio sem mandado, desde que haja fundada suspeita de flagrante delito.

8. A quantidade e a diversidade de drogas, associadas a materiais comumente utilizados no tráfico, afastam a possibilidade de desclassificação para posse para uso próprio.

9. A existência de uma única circunstância judicial devidamente fundamentada possibilita a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

10. Quando o agente é primário e não há provas de envolvimento em atividades criminosas, é legítima a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que existam circunstâncias concretas que fundamentem essa operação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, § 2º, "c";

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 825.690/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no REsp 2085474/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.12.2023; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.4.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001294-35.2021.8.08.0008

APELANTES: RENATO ALVES DE MIRANDA, GERIEL DE SOUSA SILVA, CLEISIANE DOS SANTOS MARTINS, RONAN SILVA PASSOS

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL PEREIRA BELOTTI SANTOS - ES37919, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
RENATO ALVES DE MIRANDA, CLEISIANE DOS SANTOS MARTINS, RONAN SILVA PASSOS E GERIEL DE SOUSA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco (Id. 7661887, vol. 03, parte 3, pp. 37/77), integrada pela Decisão inserta no vol. 04, parte 01, pp. 77/83, por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, às penas, cada um, de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ids 881992 e 9186692), os apelantes, em preliminar, sustentam a nulidade da abordagem policial e da violação de domicílio, alegando que não houve investigação pretérita sobre possível ponto de tráfico de drogas, mas mera denúncia anônima, o que invalidaria as provas obtidas. No mérito, pleiteiam a absolvição do crime de tráfico de drogas com base no princípio do
in dubio pro reo
, requerendo, ainda, a desclassificação do crime para o delito de posse para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06) e, caso mantida a condenação, a redução da pena-base e a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Conforme a denúncia, foram imputados aos réus os seguintes fatos delituosos:

1º FATO
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO)

Em data não especificada, mas com termo final em 27 de novembro de 2021, por volta das 02h00, na Rua Sebastião Alves da Costa, Bairro Vila Landinha, Barra de São Francisco/ES, os denunciados Adailton Inacio Dias, Cleisiane dos Santos Martins, Geriel de Souza Silva, Renato Alves de Miranda, Ronan Silva Passos e Thayna Santos Modesto teriam se associado com o propósito de praticar o crime de tráfico de drogas.

Durante o período mencionado, os réus estabeleceram vínculo estável e permanente, dividindo entre si tarefas para o tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, Adailton, Geriel, Thayna, Cleusiane e Renato teriam a função de transportar as drogas de Vitória para Barra de São Francisco, onde seriam distribuídas por RONAN.

2º FATO
(TRÁFICO DE DROGAS)

No dia 27 de novembro de 2021, por volta de 02h00, no mesmo local, os réus transportavam e armazenavam, com finalidade de venda, 02 (dois) tabletes grandes de crack, 10 (dez) pinos e um papelote de cocaína, além de um pedaço grande e duas buchas de maconha. Todas as substâncias são reconhecidas por causar dependência física e psicológica e estavam em desacordo com a legislação vigente.

Consta dos autos que policiais militares, após receberem uma denúncia anônima sobre um veículo Ecosport de cor cinza, placa ODA 7377, supostamente transportando drogas de Vitória para Barra de São Francisco, realizaram diligências e localizaram o veículo no endereço supracitado, em frente à casa da mãe de RENATO. Ao se aproximar, a equipe policial percebeu que RENATO, identificado por vestir camisa azul, arremessou um objeto no quintal, enquanto CLEISIANE entrou na residência com uma sacola amarela.

Durante revista pessoal em GERIEL, foi encontrada uma bucha de maconha e, no interior do veículo, um papelote de cocaína. No quintal, onde RENATO teria lançado o objeto, localizaram-se 10 pinos de cocaína. Um semovente foi acionado e identificou em uma mala dentro do carro vestígios de drogas (odor), além de sacolas do tipo “zip” para armazenamento de entorpecentes. Na sacola amarela, deixada por CLEISIANE perto da janela da residência, foram encontrados dois tabletes grandes de crack e vários pedaços de maconha.

De acordo com a peça acusatória, o carro, de propriedade de GERIEL, havia sido conduzido por Adailton e no seu interior, durante a viagem, estavam Renato, Thayna e Cleisiane, estando todos cientes da existência da droga dentro do veículo e que teria como destinatário o réu Ronan, em Barra de São Francisco.

Além das substâncias apreendidas, foi encontrada a quantia de R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais) distribuídos entre RENATO, ADAILTON e GERIEL, além de dois cheques nos valores de R$ 2.300,00 e R$ 2.250,00.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os recorrentes foram condenados pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e absolvidos do crime de associação para o tráfico.

Antes de examinar os recursos, entendo prudente destacar uma questão processual não arguida anteriormente.

O réu Ronan respondeu ao processo em liberdade e foi intimado pessoalmente para ciência da sentença condenatória em 23/02/2023, oportunidade em que, perguntado se teria interesse em recorrer, relatou que conversaria primeiro com seu advogado (vol. 04, parte 01, p. 145).

Destarte, não desconheço que, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu defensor para fins de ciência da sentença.

Por outro lado, na hipótese em que há dupla intimação, ou seja, do defensor e do réu,
o prazo para interposição do recurso dever ser contado a partir da última intimação
. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PROCESSO DE RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME MATERIAL. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA TIPIFICAÇÃO DO CRIME. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE ACOLHIDA. 1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, eis que, embora se trate de processo de réu solto, o que torna desnecessária a intimação pessoal do réu, tendo em vista que houve a devida intimação pessoal do acusado, deve prevalecer a data da última intimação para fins de contagem do prazo recursal.
(...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido para acolher a nulidade de ausência de justa causa. (TJES, APCrm 0001094-70.2019.8.08.0049. Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/6/2023)

É digno de nota ressaltar que, durante o processo, o réu foi representado por advogado dativo, Dr. Felipe dos Santos Rocha (OAB/ES 30.205). O causídico, intimado pelo Diário de Justiça publicado sequencialmente em 09/3/2023 e 24/3/2023 (vol. 04, parte 01, p. 158), não se manifestou.

Via de consequência, no juízo primevo certificou-se o trânsito em julgado em relação ao referido réu em 31/3/2023 (vol. 04, parte 02, p. 19).

Ocorre que, com fulcro no artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, o defensor dativo tem a prerrogativa da intimação pessoal. Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. INÉRCIA DO DEFENSOR. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5.º, § 5.º, da Lei n. 1.060/1950, o defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Tal prerrogativa está prevista, expressamente, no § 4º do art. 370 do Código de Processo Penal.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 778701/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 24/4/2023. DJe: 27/4/2023)

Diante do exposto, considerando que não fora observada a regra da intimação pessoal do defensor constituído, conclui-se que o termo inicial para interposição do recurso sequer havia se iniciado, razão pela qual o apelo defensivo protocolizado em 11/10/2023 por advogado particular constituído (id. 7661888) deve ser considerado
tempestivo
.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do
s
recurso
s
e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Quanto à alegação de nulidade das provas obtidas pela atuação dos agentes policiais, sob o argumento de que houve ingresso em domicílio sem a devida observância legal, é importante esclarecer que, conforme apurado, as drogas foram localizadas dentro do veículo em que os réus estavam e também no quintal de uma residência.

Verifica-se que a abordagem policial não se baseou unicamente em denúncia anônima, mas decorreu da análise progressiva de elementos circunstanciais que configuraram justa causa para a intervenção da Polícia. Os policiais localizaram o veículo descrito na denúncia como transportador de drogas e, ao se aproximarem, observaram um dos ocupantes (Renato) arremessando um objeto para fora do carro, dentro de um quintal, enquanto uma mulher (Cleisiane) correu para dentro de uma residência portando uma sacola amarela. Esse contexto consolidou a fundada suspeita que justificou a busca no interior do veículo. Destarte, segundo decidiu recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça, a busca pessoal e veicular é válida quando, a despeito de fundada em denúncia apócrifa, houver apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, que é confirmada após a atuação dos agentes de polícia (STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

Além disso, ao encontrar drogas dentro do automóvel (uma bucha de maconha com GERIEL e um papelote de cocaína), além de vestígios adicionais de entorpecentes em uma mala, formou-se justa causa que autorizava o ingresso no domicílio, mesmo que não houvesse autorização do morador, em razão dos claros indícios de prática criminosa no local.

Destarte, sobre a alegada invasão domiciliar forçada, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo, como já ressaltei, que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, tornando lícita, assim, a atuação dos agentes de polícia.

Esclarecida a legalidade dos procedimentos que levaram à apreensão dos entorpecentes, tem-se que, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 14/21), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, pp. 22/23), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (vol. 01, parte 01, pp. 24/25) e no Laudo de Exame Químico (vol. 02, parte 02, pp. 134/135).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário destacar o depoimento de um dos policiais que estiveram presentes no desenrolar da situação de flagrância.

Em juízo, o policial militar Leone de Paula Chagas prestou depoimento e confirmou ter encontrado o veículo Ecosport estacionado em frente à casa de um dos acusados e descreveu que, quando os réus notaram a presença policial, um deles dispersou uma quantidade de droga em um barranco, onde foram localizados 10 pinos de cocaína. Também destacou que, com o apoio da cadela policial Kira, outras drogas foram achadas no quintal, incluindo crack e maconha. Destacou, também, que foram encontrados no veículo materiais como cheques e dinheiro, além de uma mala que Kira identificou como potencialmente usada para o transporte de entorpecentes.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Com efeito, apesar de o policial não ter identificado com exatidão a conduta individualizada de cada um dos réus, é incontroverso, pelo teor dos depoimentos coletados na esfera extrajudicial e em juízo, assim como pelas declarações prestadas pelos réus em interrogatório, que
Renato, Geriel, Cleisiane
e
Adailton estavam no veículo onde os materiais entorpecentes foram transportados
.
Também era certo o destino das drogas, ou seja, para o réu Ronan
, uma vez que a viagem se encerrou no destino alvejado pelos ocupantes do veículo.

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que os réus seriam meros usuários, a se considerar a quantidade de drogas encontradas, além de vultuosa quantia em dinheiro, bem como materiais comumente utilizados para o comércio dessas substâncias (sacolas do tipo “zip”).

A manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base dos réus foi exasperada em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas. Confira-se a fundamentação:

“
as circunstâncias­ lhe são amplamente desfavoráveis, ante a natureza e quantidade da droga apreendida, tendo sido apreendidas 619 gramas de cocaína/crack e 82,6 gramas de maconha, conforme o Laudo Pericial de fls. 389/390 e Auto de Apreensão de fls. 18/19, possuindo a substância “crack” poder altamente viciante e lesivo à saúde humana, além da grande quantidade com possibilidade de distribuição para inúmeras pessoas”

Sobre esse tema, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, para admitir
a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida
para
fixação da pena-base
, como ocorreu na hipótese em comento
.

Assim, a existência de uma única circunstância judicial possibilita a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não foram aferidas atenuantes ou agravantes.

Por fim, na terceira fase, o juízo primevo negou a benesse do tráfico privilegiado em razão da quantidade de entorpecentes, além da apreensão de celulares, um veículo, sacolas comumente utilizadas para embalar drogas e quantia em dinheiro (R$ 1.650,00 em espécie e dois cheques).

Destarte, a simples apreensão do material entorpecente não pode ser usada para afastar a minorante, pois tal prática configuraria
bis in idem
. Além disso, os demais itens apreendidos no dia dos fatos não são suficientes para retirar o privilégio, pois não indicam que os réus se dedicavam a atividades criminosas. Assim, a concessão da benesse é devida, já que todos os réus são tecnicamente primários. No entanto, considerando os elementos apontados, o patamar de redução da pena permite ajustar a fração redutora, que considero proporcional em 1⁄2 (metade) neste caso.

À vista do exposto, e considerando que as penas intermediárias de todos os réus foram fixadas no mesmo patamar (06 anos e três meses de reclusão e 625 dias-multa), reduzo-as em 1⁄2, fixando-as definitivamente em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 313 (trezentos e treze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal) e, considerando que a pena é inferior ao limite preconizado no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corpórea por duas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
reduzindo as penas dos réus nos termos acima consignados.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara assim entenda, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor da ré Cleisiane dos Santos Martins, salvo se por outro motivo estiver presa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)